Tribunal: TJDFT
Processo: 0710326-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO. REQUERIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso não foi preparado em razão do requerimento de justiça gratuita, e instado a comprovar a sua hipossuficiência, o agravante não se manifestou, o que justifica o não conhecimento da apelação, não sendo o caso de reabrir o prazo para recolhimento do preparo, uma vez que a determinação não foi atendida no momento oportuno.
2. Negou-se provimento ao recurso.